Tribunal: TJDFT
Processo: 0705877-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705877-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTO SILVEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: ENILDE COSTA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ALBERTO SILVEIRA DOS SANTOS contra a decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília em incidente de desconsideração da personalidade jurídica em cumprimento de sentença iniciado por ENILDE COSTA DE OLIVEIRA (0707219-76.2018.8.07.0016): “Trata-se de cumprimento de sentença promovido por ENILDE COSTA DE OLIVEIRA em desfavor de ALBERTO SILVEIRA DOS SANTOS - ME e AFN SERVICOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME, no qual o exequente requer a desconsideração da personalidade jurídica da primeira executada e consequente responsabilização patrimonial do sócio ALBERTO SILVEIRA DOS SANTOS. Rejeito inicialmente a alegação de nulidade de citação da parte ALBERTO SILVEIRA DOS SANTOS diante da ausência de comprovação de efetivo prejuízo, haja vista que a parte compareceu nos autos tempestivamente, sendo devidamente intimado a se manifestar acerca de todos os atos e decisões no prazo legal. Compulsando os autos, verifico que o Sr. Alberto Silveira dos Santos não logrou êxito em comprovar a alienação da empresa executada. Ademais, o único documento anexado aos autos no Id. 80177585, consistente em uma declaração de compra e venda do estabelecimento executado, não pode ser reconhecida como de valor probatório, uma vez que desacompanhada do estatuto/contrato social da empresa e de outros documentos necessários, como a ata da assembleia que constitui seus administradores e diretores. Posto isto, acolho o pedido formulado no incidente a fim de imputar ao Sr. ALBERTO SILVEIRA DOS SANTOS a responsabilidade pelo pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais à exequente, corrigido monetariamente pelo INPC desde a sentença e acrescida de juros de 1% ao mês a partir de 22/02/2018, conforme fixada na sentença ora em cumprimento. Intimem-se.” – ID 82245917 do processo originário, grifei. Nas razões recursais (ID 23597621), o executado ALBERTO SILVEIRA DOS SANTOS, ora agravante, alega que não pode ser responsabilizado por ter vendido o estabelecimento comercial a terceiro antes da ocorrência dos danos narrados pela autora/exequente. Aduz inicialmente que “nula é a decisão que atribuiu a responsabilidade ao Agravante e, ainda mais, a que imputou responsabilidade à sua extinta empresa, pois ausente qualquer citação, tema que, por ser de ordem pública, pode ser conhecido a qualquer tempo”, pois “a citação ocorreu em endereço diverso daquele em que funcionava a empresa demandada”, que “funcionava junto à quadra 708 norte, onde o aluno tutelado pela Agravada foi matriculado e frequentava” (ID 23597621, p. 4), enquanto que o mandado de citação foi enviado para ALBERTO SILVEIRA DOS SANTOS – ME, situada na CLN 203 (AR de ID 17421001 do processo originário). Sustenta que “a empresa ALBERTO SILVEIRA DOS SANTOS – ME operava no endereço da 708 norte, mas vendeu o estabelecimento comercial onde funcionava suas atividades à outra empresa, de nome AP CURSOS DE IDIOMAS LTDA. (CNPJ 12.167.108/0001-12), muito antes de 27 de janeiro de 2017, quando se iniciou a prestação dos serviços ao filho da Requerente” (ID 23597621, p. 6). Afirma que, no contrato de prestação de serviços juntado pela autora, “não há qualquer indicação do CNPJ contratado, mas tão somente a data do negócio. Provada que a alienação ocorreu antes da celebração deste contrato, não resta responsabilidade à empresa defendente e seu proprietário” (ID 23597621, p. 6). Argumenta que “não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, pois não há demora excessiva para realização dos reparos”; “também não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A indisponibilidade temporária do veículo, decorrente de um acidente de trânsito em que a própria Agravada se envolveu, não é suficiente para obrigar a Agravante a custear um veículo reserva” (ID 23798573, pp. 5-6). Acrescenta que não dispunha mais dos documentos da negociação porque “já fazia muito tempo da negociação (10 anos!) e as partes que participaram do trespasse são obrigadas a guardar os documentos por apenas cinco anos (ressalte-se: não houve a venda do CNPJ, mas do fundo de comércio, ou seja, a AP Idiomas assumiu tudo com seu CNPJ próprio)”, e que “solicitou-se à Wizard (franqueadora) a cópia do contrato (sem o apoio do Juízo), mas não se obteve resposta.” Alega que “como não houve transmissão de cotas sociais da ALBERTO SILVEIRA DOS SANTOS ME, mas sim transmissão apenas do fundo de comércio, o proprietário da AP Idiomas emitiu declaração de que foi o responsável pelo dano objeto dos autos (ID n.80177585)” (ID 23597621, p. 7). Discorre que “o institu[t]o da desconsideração é via de exceção para atingir o patrimônio dos sócios das pessoas jurídicas, e os requisitos que autorizam a aplicação de tal medida não se fazem presentes”, uma vez que “sequer foi citada, não praticou qualquer ato de desvio de finalidade ou abuso de direito, de modo que os bens de seu sócio devem se manter íntegros, vez que deve ser preservado princípio da autonomia patrimonial que se aplica ao caso” (ID 23597621, p. 8). Requer, ao final: “1. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, em caráter liminar e inaudita altera pars, suspender o seguimento do cumprimento de sentença de origem até o desfecho meritório do presente recurso; 2. A intimação da parte Agravada pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, para que responda o recurso no prazo legal, caso queira; 3. No mérito, ao confirmar a tutela recursal requerida, a reforma de decisão agravada para: 3.1. Anular a sentença que condenou a empresa do ora Agravante por vício na citação; 3.2. Subsidiariamente, anular a decisão recorrida, por ferimento ao direito à ampla defesa; 3.3. Subsidiariamente, no mérito, impedir o alcance da responsabilidade ao Agravante.” –– ID 23597621, p. 12, grifos no original. Preparo recolhido (IDs 23597624-25). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão que acolheu pedido formulado em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ID 82245917 do processo originário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Passo à análise de tais requisitos. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. Na origem, cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em cumprimento de sentença iniciado por ENILDE COSTA DE OLIVEIRA (0707219-76.2018.8.07.0016), ora agravada. Em resposta, o agravante ALBERTO SILVEIRA DOS SANTOS alegou nulidade da citação do processo de conhecimento, porque encaminhada a endereço diverso daquele em que funcionava a escola de idiomas ré; no mérito, afirmou que, anos antes dos fatos narrados pela autora, vendeu o fundo de comércio da escola anterior, da qual era sócio, (ID 71728640). Concedido ao agravante ALBERTO o prazo de cinco dias para juntada de “documento comprobatório da venda do estabelecimento comercial para AP CURSOS DE IDIOMAS (CNPJ 12.167.108/0001-12), bem como certidões fiscais que comprovem a atual situação da empresa” (ID 77392680); prazo dilatado por mais quinze dias (ID 79342462) em atendimento a afirmação do agravante (petição de ID 78577128) de dificuldades no sentido do cumprimento da determinação. E o agravante ALBERTO, sob o argumento de que “o negócio fora realizado em 2010 (há 10 anos) e não existe mais obrigação legal de o Executado possuir tal documento, tanto que pediu a esse e. Juízo que determinasse a franquia Wizard a exibi-lo”, limitou-se a juntar declaração “assinad[a] pelo dono da empresa que adquiriu a escola” (ID 80177584) Conclusão: não atendeu ao despacho que lhe deferiu prazo para juntada de documento comprobatório da venda, assim como de certidões fiscais comprobatórias da situação atual da empresa. Na sequência, sobreveio a decisão ora agravada, rejeitada “a alegação de nulidade de citação da parte ALBERTO SILVEIRA DOS SANTOS diante da ausência de comprovação de efetivo prejuízo, haja vista que a parte compareceu nos autos tempestivamente, sendo devidamente intimado a se manifestar acerca de todos os atos e decisões no prazo legal”, e acolhido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica sob o argumento de não demonstração pelo agravante da “alienação da empresa executada” (ID 82245917). Consoante relatado, nesta sede o agravante repisa os argumentos tecidos na impugnação apresentada em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, alegando, em suma, nulidade da citação e validade da declaração que noticia a aquisição da escola de inglês WIZARD de ALBERTO SILVEIRA DOS SANTOS ME pela AP CURSO DE IDIOMAS LTDA em 30/10/2010 (ID 23597621). Em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, que não fez prova do alegado em suas razões, decisão que, à vista do que se tem, bem enfrentou tanto a alegação de nulidade da citação (nenhum prejuízo demonstrado, tanto que a parte compareceu tempestivamente e foi intimada a se manifestar de todos os atos e decisões no prazo legal), como a alegada venda do “fundo de comércio” ou da empresa individual em data bem anterior, destacada a insuficiência probatória da declaração acostada. Especificamente quanto à alegada venda, de se ver que nada há que defina eventual condição de sócio-gerente do subscritor daquela declaração, muito menos foram acostadas certidões fiscais ou da Junta Comercial ou documentos da franqueadora no sentido da comprovação da alegada avença. Forte em tais argumentos, indefiro o efeito suspensivo requerido. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante ALBERTO SILVEIRA DOS SANTOS. Intime-se a agravada ENILDE COSTA DE OLIVEIRA para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 22 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora